Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019985-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JASSY ANTONIO CANEI - CPF: 010.017.520-15 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0006-09 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019985-57.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO QUE IMPORTA DA REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO

É cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019985-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JASSY ANTONIO CANEI

AGRAVADO: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jassy Antonio Canei
contra decisão que na Execução de Título Executivo Extrajudicial movida pela
agravada
Ovetril Óleos Vegetais Ltda.
, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão da alegada redução do valor executado.

Em síntese, aduz que
a agravada Overtril – Óleos Vegetais LTDA, promoveu execução para a entrega de coisa incerta a fim de receber 600 (seiscentas) toneladas de soja a granel, equivalentes 10.000 (dez mil) sacas de soja de 60kg, acrescidas de multa de 10% do valor do contrato, além das custas processuais e honorários advocatícios e na impossibilidade de ver satisfeita a obrigação, postulou a conversão em pecúnia correspondente a 25% e 10% do valor do contrato.

Aduz que depois de vários erros materiais no cômputo do débito, apurou-se o montante inexplicável de R$1.832.458,11, o que foi objeto de diversas manifestações do agravante para mostrar os vícios na evolução da dívida.

Diz que apresentou exceção de pré-executividade, inicialmente rejeitada e objeto de agravo de instrumento no
10006606-83.2019.8.11.0000,
que reformou a decisão agravada para reduzir o montante da dívida de R$ 1.832.458,11 para R$ 217.549,63. Em razão da redução da dívida, postulou a condenação do agravado em honorários de sucumbência, o que foi rejeitado e constitui objeto do presente agravo.

Sustenta o cabimento da fixação de honorários de sucumbência, porquanto foi provida a exceção de pré-executividade que só foi ajuizada pela insistência da agravado na execução de valor superior ao devido.

Defende o cabimento dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, §2o, do CPC, em razão do proveito econômico alcançado em mais de R$1.614.908,48, por força do provimento do RAI 1006606-83.2019.8.11.0000.

Postula o provimento do recurso a fim de que sejam fixados honorários de sucumbência na presente execução de título extrajudicial movida pela agravada.

Na contraminuta a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 63343461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019985-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade ajuizada pelo agravante Jassy Antonio Canei em desfavor da Ovetril Óleos Vegetais Ltda.

No caso, se trata de Ação de Execução no 0000015-38.1997.8.11.0051, ajuizada pela
agravada Ovetril
, em razão do descumprimento do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda no 11/97, em 10/04/1997.

No julgamento do RAI 1006606-83.2019, ocorrido em 29-08-2019, já transitado em julgado, foi reconhecido excesso de execução, ocasião em que restou decidido os critérios em que a execução deveria prosseguir.

Do referido acórdão, colhe-se a parte dispositiva:

“Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar que a execução prossiga nos termos do que fora homologado por decisão em 21-5-2003, que tem por
base a multa compensatória de 10% e perdas e danos contratuais de 25%,

sobre o valor do contrato
de R$108.935,00, acrescidos de juros de mora de 0,5% até 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003, a base de 1%, bem assim abatido o valor dos bens penhorados e removidos em favor da credora que, conforme atualização é de R$30.000,00, devidamente corrigidos. Julga-se prejudicado o A
gravo Interno ID 7921793.”

Em razão do provimento do agravo, o executado, ora agravante postulou a fixação de honorários de sucumbência em razão do abatimento do débito reconhecido na exceção de pré-executividade. Posteriormente apresentou planilha dos valores que entende como devidos e, em 23-08-2020, efetuou pagamento espontâneo da referida quantia de R$217.549,63 que, no seu entendimento é suficiente para promover a extinção da execução.

Atenta-se que a decisão recorrida não versa sobre homologação do valor apresentado pelo agravante, apenas sobre o pedido do executado recorrente, de fixação de honorários advocatícios em seu favor, por conta do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade (ID 58195979).

A decisão agravada entende que não é caso de fixar honorários de sucumbência, ao fundamento de que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à lide suporte o ônus sucumbenciais, o que não é o presente caso, “ a questão combatida pela exceção de pré­-executividade e pelo recurso de agravo de instrumento, compõe ­se de decisão oficiosa do Juízo, não havendo qualquer relação com ato praticado pelo Exequente” (ID 58195967 – pág.20).

O recurso comporta provimento.

Ocorre que no julgamento do RAI 1006606-83.2019 foi acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade ofertada pela Agravante e, uma vez excluída parte do crédito exequendo pela agravada, possível a fixação de honorários advocatícios,
na proporção do proveito econômico obtido pela Agravante com a objeção
, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência,
mesmo que não extinta a execução.

No caso em tela, a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para reconhecer excesso de execução, em jo acórdão proferido no RAI 1006606-83.2019, foram fixados os parâmetros dos cálculos a serem executados pela agravada.

Neste caso, o entendimento é de que cabe a fixação dos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir
total ou parcialmente a execução
que importe em diminuição do valor exequendo, em homenagem
aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM 50% - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO - SE CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA, DEVE INCIDIR A VERBA HONORÁRIA EM HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, MESMO QUE NÃO EXTINTA A EXECUÇÃO, PORQUANTO EXERCITADO O CONTRADITÓRIO - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O MONTANTE EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - RECURSO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2244141-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacífico do STJ de que cabe fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, o que resultou, como no caso concreto, em diminuição do valor exequendo
. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A reinterpretação do resultado do acolhimento da referida exceção implica reexaminar os autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. O dispositivo legal invocado - art. 85, § 8o, do CPC/2015 - não foi analisado pela instância de origem, e nem mesmo houve oposição de Embargos de Declaração para tanto, o que culmina na ausência do necessário prequestionamento, conforme dispõe a Súmula 211/STJ. Precedentes do STJ.

4. O pedido do Apelo Nobre consistia, ipsis litteris, em excluir a "condenação da FESP nos honorários ou fixando-os com valor menor que o mínimo sobre o percentual de 8 ou 10% sobre o proveito econômico obtido" (fl. 88, e-STJ), quando a jurisprudência maciça do STJ aponta pela impossibilidade de revisar valores de honorários, exceto quando exorbitantes ou irrisórios, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1861568/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA
OU REDUÇÃO DO VALOR
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os precedentes indicados já se encontram superados.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 823.644/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017) (grifei)

Do exposto, é devida a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o montante excluído da execução, devidamente atualizado, cujos cálculos devem ser apurados na origem, observado o contraditório.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir a fixação da verba honorária em 10% sobre o montante excluído da execução, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020